Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-62.2024.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004308-62.2024.8.11.0059
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME - CNPJ: 20.825.786/0001-93 (SUSCITANTE), MARCELA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 030.208.721-46 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI (SUSCITANTE), RAIMUNDO OLIVEIRA CABRAL - CPF: 873.977.301-91 (SUSCITADO), ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME - CNPJ: 20.825.786/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 030.208.721-46 (ADVOGADO), RAIMUNDO OLIVEIRA CABRAL - CPF: 873.977.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOMICÍLIO DO RÉU EM CONFRESA/MT. COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 4o, I, DA LEI No 9.099/95. RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2023. REDISTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95, a competência para o processamento de ações nos Juizados Especiais é determinada pelo foro do domicílio do réu. Estando o executado domiciliado no município de Confresa/MT, comarca de Porto Alegre do Norte, cuja jurisdição, a partir da Resolução TJMT/OE no 08/2023, passou a ser exercida exclusivamente pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (Justiça 4.0), impõe-se a redistribuição do feito para aquela unidade.

Inexistente conexão territorial com a comarca de Várzea Grande/MT deve ser afastada a competência do Juizado Especial da referida Comarca.

Conflito conhecido e julgado procedente. Competência do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

No
1004308-62.2024.8.11.0059

SUSCITANTE:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT
SUSCITADO:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

DATA: 31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Roque Souza Soares – Sonho Bom Colchões – ME em face de Raimundo Oliveira Cabral, inicialmente distribuída ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

O Juízo suscitado — Núcleo de Justiça Digital — ao analisar os autos, entendeu ser incompetente para processar o feito, sob o argumento de que a Comarca de Várzea Grande/MT, presumido domicílio do autor, não está abrangida pela competência do Juízo Digital, determinando, assim, a redistribuição para o Juizado Especial da referida comarca.

Entretanto, ao receber os autos, o Juízo do Juizado Especial de Várzea Grande/MT igualmente se declarou incompetente, e suscitou o presente conflito, ao fundamento de que o domicílio do réu se localiza no município de Confresa/MT, o qual, conforme o Provimento no 019/2007-CM, integra o Polo XI – São Félix do Araguaia, comarca esta submetida à jurisdição do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos termos da Resolução TJMT/OE no 08/2023.

Com efeito, nos termos do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95, é competente o Juizado do foro do domicílio do réu. No caso concreto, o executado reside no município de Confresa/MT, integrante da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O Polo XI – São Félix do Araguaia, previsto no Provimento no 019/2007-CM, possui natureza meramente organizacional e administrativa, não interferindo na definição da competência jurisdicional, que deve observar a vinculação territorial do município à respectiva comarca.

Assim, o que se mostra relevante para a fixação da competência no caso concreto é o fato de o município de Confresa integrar a Comarca de Porto Alegre do Norte, atualmente sob a jurisdição exclusiva do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, conforme determinação expressa da Resolução TJMT/OE no 08/2023.

De acordo com o art. 7o da mesma norma, os processos oriundos dessas unidades devem ser distribuídos ou redistribuídos exclusivamente ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Cumpre esclarecer ainda que o autor da presente demanda possui domicílio em Aparecida de Goiânia/GO, de modo que inexiste qualquer conexão territorial com a comarca de Várzea Grande/MT. Assim, não há fundamento legal ou fático que justifique a tramitação do feito nesta Comarca, tampouco a redistribuição determinada pelo Juízo suscitado.

Ante ao exposto, com base no art. 66, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência,

declaro

competente o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, a quem caberá processar e julgar a presente execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025